Tribunal: STF
Processo: HC 195752
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 616.818/SP, submetido à relatoria do Min. FELIX FISCHER. 
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito e, posteriormente, teve a sua prisão convertida em preventiva. Após, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e art 35, ambos da Lei n. 11.343/2006), além de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (arts. 12 e 16, §1º, IV, ambos da Lei n. 10.826/2003), todos em concurso material, na forma do art. 69, do Código Penal.
    Irresignada, a defesa, então, impetrou Habeas Corpus, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob a alegação de ilegalidade da prisão preventiva. A Corte local, à unanimidade, denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa: 
    ENTORPECENTES. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. Relaxamento da prisão em flagrante. Impossibilidade. Flagrante formalmente em ordem. Revogação da prisão preventiva. Inviabilidade. Existência, em tese, de indícios da autoria dos delitos imputados ao paciente. Prisão decretada e mantida por decisões suficientemente fundamentadas. Medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, que são inadequadas e insuficientes. Pandemia do Coronavírus que não autoriza, por si só, a concessão ao paciente de prisão domiciliar. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.
    Contra essa decisão, a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus 616.818/SP. Por decisão monocrática, o Relator, Min. FELIX FISCHER, não conheceu do writ. 
    Sobreveio, então, Agravo Regimental no Habeas Corpus 616.818/SP, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. FELIX FISCHER, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, consoante se infere da ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EM FACE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. SUPOSTA ILEGALIDADE DA AÇÃO CONTROLADA. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE REGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO E CRIME IMPOSSÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 
    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e diversidade de substância entorpecente apreendida, consistente em "95,5g de anfetamina, 1,22kg de cocaína (mais precisamente 1.225,35g), 1,06g de ácido lisérgico e 1,24kg de maconha (mais precisamente 1.245,27g)" (fl. 176), circunstância indicativa de maior desvalor da conduta, a justificar a manutenção da medida extrema em desfavor do agente que, ainda, possui anotações criminais em sua folha de antecedentes, o que evidencia risco concreto de reiteração delitiva. 
    III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    IV - No que se refere à pretensão de substituição da medida extrema por domiciliar, em face da pandemia do novo coronavírus, cumpre asseverar que "o eg. Tribunal a quo consignou que não há nos autos comprovação de que o paciente integre grupo de risco, ou que esteja com a saúde fragilizada, tampouco de que presídio no qual está recolhido não tenha condições de lhe prestar assistência médica adequada, bem como que o risco advindo da pandemia dentro do estabelecimento em que se encontra custodiado é menor que aquele vivenciado na sociedade. Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende o impetrante, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita", como já asseverado no decisum objurgado. Precedentes. 
    V - Descabida a alegação de ilegalidade da ação controlada porquanto, como já asseverado no decisum vergastado, "verifica-se que a prisão em flagrante do paciente decorreu de ação controlada devidamente autorizada pela autoridade judicial, nos termos do art. 53 da Lei n. 11.343/2006, que foi estritamente observado, não havendo falar em ilegalidade da prisão em flagrante porquanto, como bem asseverado pelo acórdão recorrido, "a impetração alega que seria o caso de flagrante preparado, ou seja, crime impossível. Ainda que assim fosse, obviamente não se cuida de caso de impropriedade absoluta do meio, o único que seria capaz de dar ensejo à caracterização de crime impossível, fato impunível ... De todo modo, o tráfico de drogas é classificado como tipo misto alternativo, porque descreve não uma, mas várias hipóteses de realização do mesmo fato delituoso, não se exigindo que todos os núcleos do tipo estejam presentes para a consumação do delito, bastando somente a presença de um deles. Assim, ainda que o meio utilizado pelo paciente tenha se revelado ineficaz para a entrega efetiva da droga no caso concreto, ainda assim já estava consumado o crime de tráfico de drogas na modalidade guardar", o que está alinhado ao entendimento consolidado deste Sodalício. Precedentes. 
    VI - Cumpre ressaltar ser inviável a análise da suposta ilegalidade da conversão ex offício da prisão em flagrante em preventiva, sem representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, porquanto constitui indevida inovação recursal em sede de agravo regimental, além de não ter sido objeto de análise no acórdão recorrido, o que levaria à configuração de inadmissível supressão de instância. Precedentes. 
    VII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental parcialmente conhecido e nessa extensão, desprovido.
    Neste Habeas Corpus a defesa reitera a existência de nulidade processual e argumenta que "em 13/08/2020, o paciente Oliveiros foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Estado de São Paulo pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, por investigadores de polícia que, a pretexto de estarem atuando em ação controlada, que havia sido judicialmente autorizada alguns dias antes, em 05/08/2020, combinaram com ele, como se meros usuários fossem, a compra e venda de drogas via WhatsApp, para provocar a prisão em flagrante, no dia e local combinados, e, a partir daí, apreender substâncias entorpecentes na residência do paciente, como desmembramento da ação inicial, contaminada de ilegalidade, porquanto caracterizado o flagrante preparado.". 
    Alega, também, que "as informações em questão, que teriam motivado o requerimento de ação controlada, tal como mencionado na denúncia, constituem, em verdade, mera denúncia anônima [...] Além disso, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva ex officio, sem representação da autoridade policial ou pedido expresso do Ministério Público, e sem fundamentação válida, de maneira que o paciente se encontra preso indevidamente, sofrendo constrangimento ilegal à sua liberdade. Ainda, o paciente, que é primário e pai de três filhos, é portador de asma brônquica, com histórico de pneumotórax espontâneo, tendo sido, também, submetido à traqueostomia prolongada devido ao trauma encefálico, motivo pelo se encontra no grupo de risco da COVID-19, correndo risco de vida no ambiente carcerário, sendo de todo recomendado, ao menos, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, ainda que de forma excepcional. [...] De outra parte, a r. decisão que converteu o flagrante em preventiva, uma vez mais pedindo vênia, carece de fundamentação válida. [...] Também não pode ser considerado mau antecedente a condenação anterior do paciente, por crime de roubo, por fato antigo ocorrido em 1995, porquanto a extinção da pena pelo cumprimento se deu há mais de cinco anos, de maneira que, por não gerar o efeito da reincidência, o paciente volta a ser considerado primário.".
    Assim, requer: "a concessão da ordem, com liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva, expedindo-se em favor do paciente alvará de soltura, ou, alternativamente, quando muito, que a prisão preventiva seja substituída por medida cautelar diversa, nos termos do artigo 319, do CPP, diante da excepcionalidade da situação de saúde do paciente frente à COVID-19.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito da alegada ilegalidade da "ação controlada" a qual teria se iniciado de uma "denúncia anônima", o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão da Corte estadual quanto à inexistência de nulidade, nos termos seguintes: 
    [...]
    Lado outro, descabida a alegação de ilegalidade da ação controlada porquanto, como já asseverado no decisum vergastado, "verifica-se que a prisão em flagrante do paciente decorreu de ação controlada devidamente autorizada pela autoridade judicial, nos termos do art. 53 da Lei n. 11.343/2006, que foi estritamente observado, não havendo falar em ilegalidade da prisão em flagrante porquanto, como bem asseverado pelo acórdão recorrido, ‘a impetração alega que seria o caso de flagrante preparado, ou seja, crime impossível. Ainda que assim fosse, obviamente não se cuida de caso de impropriedade absoluta do meio, o único que seria capaz de dar ensejo à caracterização de crime impossível, fato impunível...’ De todo modo, o tráfico de drogas é classificado como tipo misto alternativo, porque descreve não uma, mas várias hipóteses de realização do mesmo fato delituoso, não se exigindo que todos os núcleos do tipo estejam presentes para a consumação do delito, bastando somente a presença de um deles. Assim, ainda que o meio utilizado pelo paciente tenha se revelado ineficaz para a entrega efetiva da droga no caso concreto, ainda assim já estava consumado o crime de tráfico de drogas na modalidade guardar", o que está alinhado ao entendimento consolidado deste Sodalício, conforme precedentes já colacionados.
    De início, não há como como ser acolhida a tese da defesa de que "o paciente foi preso em operação policial absolutamente ilegal, em situação de evidente flagrante preparado, que contaminou a apreensão que se seguiu no desdobramento da ilegalidade inicial e que, portanto, constitui prova ilícita, pouco importando que o tipo penal preveja a guarda de entorpecentes como crime autônomo". Isto porque a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127.287/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
    No que tange à alegação de que "a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva ex officio, sem representação da autoridade policial ou pedido expresso do Ministério Público", igualmente não merece prosperar. No caso de que se trata, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no Habeas Corpus 616.818/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, não chegou a analisar a tese de nulidade (ilegalidade da conversão ex offício da prisão em flagrante em preventiva, sem representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público) trazida pela defesa, sob o seguinte fundamento:
    […]
    Por fim, cumpre ressaltar ser inviável a análise da suposta ilegalidade da conversão ex offício da prisão em flagrante em preventiva, sem representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, porquanto constitui indevida inovação recursal em sede de agravo regimental, além de não ter sido objeto de análise no acórdão recorrido, o que levaria à configuração de inadmissível supressão de instância. 
    Nesse sentido:
    [...]
    Sendo assim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018).
    Em relação ao pedido da defesa para "a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, ainda que de forma excepcional" por ser o paciente do grupo de risco da COVID-19, igualmente não merece prosperar. 
    Não se desconhece a edição da Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 
    Isso não significa, todavia, hipótese automática de soltura ou concessão de outro benefício. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades do caso concreto. E, na espécie, o Superior Tribunal de Justiça consignou:
    [...]
    Outrossim, no que se refere à pretensão de substituição da medida extrema por domiciliar, em face da pandemia do novo coronavírus, cumpre asseverar que "o eg. Tribunal a quo consignou que não há nos autos comprovação de que o paciente integre grupo de risco, ou que esteja com a saúde fragilizada, tampouco de que presídio no qual está recolhido não tenha condições de lhe prestar assistência médica adequada, bem como que o risco advindo da pandemia dentro do estabelecimento em que se encontra custodiado é menor que aquele vivenciado na sociedade. Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende o impetrante, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita", como já asseverado no decisum objurgado.
    [...]
    E, para se chegar à conclusão se o paciente integra (ou não) o grupo de risco para a Covid-19, também demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual, como já acima mencionado.
    Por fim, em relação aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, extrai-se do acórdão impugnado: 
    [...]
    Reafirmo: A decisão do Juízo de origem que determinou a segregação cautelar do Agravante encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e diversidade de substância entorpecente apreendida, consistente em "95,5g de anfetamina, 1,22kg de cocaína (mais precisamente 1.225,35g), 1,06g de ácido lisérgico e 1,24kg de maconha (mais precisamente 1.245,27g)" (fl. 176), circunstância indicativa de maior desvalor da conduta, a justificar a manutenção da medida extrema em desfavor do agente que, já não bastasse, ainda ostenta maus antecedentes, com condenação pretérita pelo crime de roubo, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 
    No ponto, tenho pois, que não há flagrante ilegalidade na decisão reprochada apta a autorizar o provimento do recurso, porquanto o decisum encontra respaldo na jurisprudência tanto desta Corte quanto do col. Pretório Excelso quanto à prisão preventiva para garantia da ordem pública fundamentada na quantidade de droga apreendida e reiteração delitiva. Sobre o tema, os seguintes precedentes do col. STF:
    [...]
    Dessarte, cediço o entendimento de que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    [...]
    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a gravidade concreta do delito em tese perpetrado, a evidenciar o perigo da liberdade do agente – mormente ao se considerar a elevada quantidade de entorpecentes apreendida na ocasião, igual a "95,5g de anfetamina, 1,22kg de cocaína (mais precisamente 1.225,35g), 1,06g de ácido lisérgico e 1,24kg de maconha (mais precisamente 1.245,27g)", a ressaltar a possibilidade de que o paciente esteja habitualmente envolvido em atividades ilícitas. Ao proferir a decisão monocrática, o Relator, Min. FELIX FISCHER, consignou que:
    [...] 
    A r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, seja pela quantidade e diversidade do entorpecente apreendido - tratando-se de '95,5g de anfetamina, 1,22kg de cocaína (mais precisamente 1.225,35g), 1,06g de ácido lisérgico e 1,24kg de maconha (mais precisamente 1.245,27g)' (fl. 176) - a indicar um maior desvalor da conduta perpetrada, seja em razão de o paciente ostentar maus antecedentes, com condenação pretérita pelo crime de roubo, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.
    [...] 
    Ademais, a Corte estadual consignou:
    [...] 
    A infração aqui tratada, cuja autoria é atribuída ao autuado, envolve a prática de tráfico de drogas, delito doloso, grave e inafiançável (artigo 323, inciso II, do Código de Processo Penal), cuja pena privativa de liberdade cominada à infração parte de cinco anos de reclusão, além da posse ilegal de armas de fogo de uso permitido e proibido e associação criminosa. Estão presentes a materialidade dos delitos (auto de constatação do entorpecente apreendido - págs. 32/40; auto de exibição e apreensão do armamento - págs. 23/27) e indícios suficientes da autoria, notadamente pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes na posse e residência do autuado, em diligências subsidiadas por mandados de busca e apreensão domiciliar conferidos pelo Juízo da 3ª Vara Criminal desta comarca, em ação controlada pela Polícia Civil e precedida de investigação que tinha como alvo o aqui autuado, Oliveiros, tido como traficante que se valia do prenome 'Carlinhos' para a venda de drogas via Whatsapp. Contatado pelos agentes disfarçados e combinada a venda de certa quantidade de drogas, foi então flagrado na plena prática do crime. Na mesma casa foram encontradas, além da grande quantidade e variedade de entorpecente exibida no auto de apreensão, quatro armas de fogo de uso permitido, uma arma de fogo com a numeração suprimida, munições, e outros petrechos comumente utilizados na prática do tráfico de drogas. Além das circunstâncias fáticas especialmente graves relacionadas com a prática do tráfico de drogas em larga escala, sob associação e em posição hierárquica de superioridade sobre ao menos mais um agente, o aqui preso possui condenação anterior pela prática de roubo, à evidência de sua conduta social voltada para a prática de crimes, de modo que inviável cogitar-se em aplicação de medidas cautelares diversas, insuficientes e inadequadas para acautelar o meio social e garantir a efetiva aplicação da lei penal.
    [...] 
    Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação cautelar do paciente para garantir a ordem pública, uma vez que, se permanecer em liberdade, poderá dar continuidade à sua atividade criminosa. Na linha de precedentes desta CORTE, tais circunstâncias autorizam a custódia cautelar: HC 140.305/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 141.170 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 137.131 AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; e HC 132.543/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros.
    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (HC 138.552 AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 137.515/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 148.218 AgR/AM, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; e RHC 138.937/PI, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017. 
    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de janeiro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente